Tribunal: TJBA
Processo: 8006417-84.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006417-84.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITALO BRUNO GOMES LYRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LUCAS MENICELLI LAGONEGRO, ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO, VINICIUS ROMAGNOLO CARDOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À EXPRESSA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NO DISPOSITIVO. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. EMBARGOS DO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIMENTO.
EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO DO BRASIL REJEITADOS.

1. Verificada omissão no dispositivo do acórdão, que deixou de consignar expressamente a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, já reconhecida na fundamentação, impõe-se a integração da decisão, a fim de assegurar sua completude e executividade.

2. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à correção de vícios formais da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito.

3. As matérias jurídicas concernentes à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à inaplicabilidade da excludente por culpa de terceiro, previstas nos arts. 14, § 3.º, inc. II, do CDC, e 188, inc. I, do Código Civil, foram devidamente enfrentadas no acórdão, ainda que sem citação literal, configurando-se o prequestionamento implícito.

Embargos de declaração opostos pelo autor acolhidos parcialmente
para suprir omissão.
Embargos opostos pelo Banco do Brasil rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 8006417-84.2024.8.05.0191, em que figuram como Embargantes
ÍTALO BRUNO GOMES LYRA
e
BANCO DO BRASIL S/A
, e como Embargados
BANCO DO BRASIL S/A
,
LIVELO S.A.
e
ÍTALO BRUNO GOMES LYRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos embargos de declaração, acolher parcialmente os opostos por Ítalo Bruno Gomes Lyra, para suprir omissão quanto à condenação em custas e honorários advocatícios, e rejeitar os embargos opostos pelo Banco do Brasil S/A
, tudo conforme o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25